Tribunal: STF
Processo: HC 220152
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Claudine Oliveira Carvalho impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TRÁFICO DE DROGAS E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 309 DA LEI N. 9.503/1997, NA FORMA DO ART. 69 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDOS PERICIAIS VÁLIDOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. CONDENAÇÃO COM BASE EM OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE.



    1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexistindo qualquer sustentação probatória na alegação da defesa; ressaltou a validade dos atos praticados, tendo-se evidenciado apenas um mero erro material, o qual não se revelou apto a tornar nula a prova produzida, tendo ainda destacado que a defesa, no momento oportuno, sequer impugnou a perícia realizada, sendo certo haver nos autos outras provas da prática delitiva. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.



    2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.



    3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante.



    4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. 



    (REsp 1931145, ministro Sebastião Reis Júnior) 



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta que “a condenação utilizada na segunda fase deve ser compensada integralmente com a atenuante de confissão, sob pena de bis in idem”. Pretende, desse modo, a redução da pena definitiva do paciente.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer onde opina pela denegação da ordem de habeas corpus, em parecer assim ementado:



    Processo penal. Habeas corpus. Pleito de redução de pena. Crime de tráfico de drogas.



    1. Tendo em vista que o paciente possui múltiplas condenações definitivas (4) e que apenas uma delas foi utilizada para configurar os maus antecedentes, tem-se que as demais condenações (3) preponderam sobre a atenuante da confissão espontânea em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, sem que isso caracterize bis in idem.



    2. Pela denegação da ordem. 



    É o relatório. Decido.



    2. Sendo esse o contexto, entendo não assistir razão a parte impetrante.



    Com efeito, quanto ao pleito de reconhecimento de bis in idem na dosimetria da pena, cabe referir que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR/SP, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR/SP, ministra Rosa Weber).



    Destaco, nesse sentido, que o magistrado sentenciante utilizou uma das condenações para caracterizar os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, outra para compensar com a atenuante da confissão espontânea e as demais (duas) para elevar a pena na segunda fase da aplicação da pena (agravante da reincidência). Destaco, no ponto, trecho da sentença condenatória imposta (com meus grifos): 



    Para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.° 11.343/06: Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n.° 11.343/06, verifico que o réu é portador de maus antecedentes (fls. 107/110), razão pela qual elevo a pena em 1/6. Ainda nesta fase, entendo que a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos levam grande risco concreto ao bem jurídico protegido, razão pela qual elevo a pena em mais 1/6, totalizando o aumento de 1/3 nesta fase. Assim sendo, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante da multirreincidência, bem como a atenuante da confissão. Assim, compenso uma reincidência com a confissão e utilizo as demais para elevar a pena em 1/5. Destarte, agravo a pena em 1/5, perfazendo 08 (oito) anos de reclusão, além de 799 dias-multa. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena. Tendo em vista tratar - se de réu portador de maus antecedentes e multirreincidente, compreendo que não estão preenchidos os requisitos do § 4.° do artigo 33 da Lei n° 11.343/06. Sendo assim, torno definitiva a pena de 08 (oito) anos de reclusão, além de 799 dias-multa. Para o crime previsto no artigo 309 da Lei n.° 9.503/97: Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu é portador de maus antecedentes, razão pela qual elevo a pena em 1/6. Assim sendo, fixo a pena-base em 07 (sete) meses de detenção. Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, bem como a agravante da multirreincidência. Assim, compenso uma reincidência com a confissão e utilizo as demais para elevar a pena em 1/5, perfazendo 08 (oito) meses e 12 dias de detenção. Na terceira fase inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim sendo, fixo a pena final para este delito em 08 (oito) meses e 12 dias de detenção. 



    Este também foi o entendimento manifestado pelo Ministério Público Federal no parecer emitido, valendo ressaltar, para fins de complementação o seguinte trecho (com meus grifos):



    (…) tendo em vista que o paciente possui múltiplas condenações definitivas (4) e que apenas uma delas foi utilizada para configurar os maus antecedentes, tem-se que as demais condenações (3) preponderam sobre a atenuante da confissão espontânea em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, sem que isso caracterize bis in idem. 



    Desse modo, não observo ilegalidade passível de correção na presente via.



    3. Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator